Tribunal: STF
Processo: HC 130729
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
Habeas corpus. 2. Interceptação telefônica. Alegação de falta de justa causa para a decretação da medida. Determinação que restou infrutífera, ante a inexistência de terminal ligado ao paciente. Arguição irrelevante. 3. Prorrogação de interceptação telefônica. Alegação de deficiência da fundamentação em relação ao paciente. Medida não prorrogada em desfavor do paciente. Arguição irrelevante. 4. Interceptação telefônica. Alegação de deficiência da fundamentação. Considerações constantes dos autos no sentido de que a medida era a única hábil a apurar a responsabilidade pelo fato. Rejeição da alegação. 5. Alegação de falta de peças nos autos do processo. Matéria não analisada pelo Juízo de origem. Possível causa para restauração de autos. Impossibilidade de apreciação da alegação de forma direta via habeas corpus. 6. Degravação integral dos diálogos interceptados. Desnecessidade. Precedentes. 7. Inépcia da denúncia. A peça descreve a alegada contribuição do paciente para os fatos. Não está baseada apenas na qualidade de diretor da companhia. Petição apta. 8. Alegação de atipicidade manifesta da conduta quanto ao art. 96, V, da Lei 8.666/93. Narrativa da denúncia correspondente ao tipo penal. Matéria a ser apreciada por ocasião do julgamento da ação penal. 9. Consunção entre delitos. Matéria a ser apreciada por ocasião do julgamento da ação penal. 10. Denegada a ordem.